Tribunal: TJBA
Processo: 8030052-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030052-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CLAUDIO JORGE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VIVIANE MAMEDE PINCOVSKY, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO

EMENTA

Embargos de declaração. Reajuste de plano de saúde coletivo. Autogestão. Nulidade de cláusula. Recálculo determinado. Precedentes vinculantes do
STJ
. Temas 952 e 1016. Ausência de omissão.
A
córdão que deu parcial provimento à apelação da CASSI, apenas para reconhecer a prescrição trienal em relação ao pedido de restituição de valores, limitando a devolução aos pagamentos realizados nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado mantém sentença que já determinou o recálculo das mensalidades observando os parâmetros legais e contratuais, com apuração a ser realizada em sede de liquidação de sentença, em consonância com os precedentes do STJ. A determinação de recálculo já pressupõe a apuração do percentual adequado na fase de liquidação, sendo desnecessária menção expressa à realização de perícia atuarial no dispositivo do acórdão.
O
s embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, conforme Súmula 98 do STJ, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
Embargos de declaração não acolhidos.